Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR IMPÚBERE. DIFERENÇA ENTRE OS NOMES DA GENITORA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE A COMPROVAR O PARENTESCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar para cada autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação, por dano moral.
2. Não restou configurada a falha na prestação do serviço, tendo em vista a necessidade de apresentação, por ocasião do embarque, de documento hábil a comprovar o parentesco entre as autoras, mãe e filha menor de idade (12 anos).
3. Determina o artigo 2o, § 4o., inciso I, da Resolução n. 130/2009, da ANAC, que é dever dos passageiros que viajam acompanhados dos filhos a identificação, constando, inclusive, a comprovação de filiação. De outra parte, é dever do cidadão informar-se sobre os documentos necessários ao embarque, pois também deve colaborar com a segurança do transporte.
4. No caso, da certidão de nascimento da filha, ID 20834167, apresentada no embarque, vê-se que a sua genitora tem em seu patronímico o acréscimo de “Nunes”, conforme certidão de casamento de ID 20834166, todavia, na averbação do divórcio optou por usar o nome de solteira, excluindo o referido patronímico. Logo, como tal documento não fora apresentado no embarque, correto o impedimento oposto pela recorrente, até a regularização da situação.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei n. 9.099/95.